Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DAS BENESSES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena unificada de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1o, I), desobediência (CP, art. 330) e resistência (CP, art. 329), além do pagamento de 28 dias-multa e da suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 2 dias. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e resistência, revisão da dosimetria da pena e concessão das benesses dos arts. 44 e 77 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e resistência; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos, como ocorreu no caso, em que a desobediência à ordem de parada e a resistência à prisão foram atos sucessivos, mas independentes.
4. A dosimetria da pena respeita os critérios da individualização e da proporcionalidade, sendo legítima a fixação da pena-base com base no critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo legais, diante da existência de antecedentes penais.
5. A presença de circunstância judicial desfavorável, notadamente os maus antecedentes, justifica a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III) e da suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III), mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consunção entre os delitos de desobediência e resistência não se aplica quando as condutas são autônomas e praticadas em contextos distintos.
2. A fixação da pena com base no critério de 1/8 do intervalo legal é válida quando devidamente fundamentada.
3. A existência de maus antecedentes impede a concessão de benefícios penais, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 59; 77, III; 329; 330. CTB, arts. 293; 298, III; 306, §1o, I. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.340.777/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 7.11.2023; TJDFT, Acórdão 1758025, rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão 1623323, rel. Des. Waldir Lopes Jr., 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.